Tribunal: TJSP
Processo: 2133690-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Matérias tratadas no presente recurso que foram alvo de análise em decisão anterior transitada em julgado – Preclusão – Ocorrência.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Juros remuneratórios - Termo final - Data do encerramento da conta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Matérias tratadas no presente recurso que foram alvo de análise em decisão anterior transitada em julgado – Preclusão – Ocorrência.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Juros remuneratórios - Termo final - Data do encerramento da conta poupança ou a citação na ACP- Questão que já restou decidida no STJ.

Agravo não conhecido.